Tribunal: TJMT
Processo: 0003762-17.2019.8.11.0021
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003762-17.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JENIFER RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 049.467.571-39 (APELANTE), PAULO HENRIQUE TURA - CPF: 001.935.171-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Apropriação indébita majorada. Dosimetria da pena. Consequências do crime. Pena-base acima do mínimo legal. Critério de 1/8 sobre o intervalo entre penas. Ausência de critério matemático obrigatório. Custas processuais. Assistência pela Defensoria Pública. Isenção. Inviabilidade. Exigibilidade a ser analisada na execução penal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos da ação penal n. 0003762-17.2019.8.11.0021, que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 168, § 1º, III, do CP, à pena de 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 21 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação.

2. A defesa pleiteia a redução da pena-base, sob alegação de desproporcionalidade do incremento aplicado na primeira fase, e requer o reconhecimento da gratuidade da justiça, com isenção do pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa das consequências do crime, fundada no valor apropriado, autoriza a exasperação da pena-base em 4 meses e 15 dias; e (ii) definir se a assistência pela Defensoria Pública e a alegada hipossuficiência da apelante autorizam a isenção das custas processuais em sede de apelação.

III. Razões de decidir

4.

O valor apropriado extrapola o desdobramento ordinário do tipo penal e revela repercussão patrimonial superior à esperada para o crime de apropriação indébita, justificando a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

5. A legislação penal não estabelece critério aritmético obrigatório para o incremento da pena-base por circunstância judicial desfavorável. A fração de 1/6 sobre a pena mínima e a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima constituem parâmetros admitidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A pena abstrata do crime de apropriação indébita é de 1 a 4 anos de reclusão. O intervalo entre o mínimo e o máximo legal corresponde a 36 meses. A fração de 1/8 desse intervalo resulta em acréscimo de 4 meses e 15 dias, exatamente o montante aplicado pelo Juízo de origem em razão de uma única vetorial desfavorável.

7. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal quando vencido o réu no processo criminal, nos termos do art. 804 do CPP. A assistência pela Defensoria Pública não gera isenção automática das custas.

8. A condenação ao pagamento das custas não se confunde com a exigibilidade imediata da verba. A eventual suspensão da exigibilidade, em razão de hipossuficiência econômica, deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal, com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal pelo art. 3º do CPP.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial desfavorável, constitui critério admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que haja fundamentação concreta e proporcionalidade. 2. A assistência pela Defensoria Pública não autoriza isenção automática das custas processuais, cabendo ao Juízo da Execução Penal analisar eventual suspensão da exigibilidade.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 168, caput e § 1º, III; CPP, arts. 3º e 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC n. 762.047/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.8.2022; STJ, AgRg no HC n. 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9.10.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.115.624/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.8.2022; STJ, AgRg no REsp n. 143.071/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 6.5.2015; STJ, AgRg no REsp n. 1.996.583/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.8.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.942/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14.6.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.073.621/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.8.2022; TJMT, ApCrim n. 0000361-16.2015.8.11.0032, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 21.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Jenifer Rodrigues de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos da ação penal n. 0003762-17.2019.8.11.0021, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática do crime previsto no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, à pena de 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 21 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 359615876), a defesa não controverte a materialidade ou a autoria delitiva, restringindo sua insurgência à dosimetria da pena e à condenação ao pagamento das custas processuais.

No tocante à pena-base, sustenta que a sentença teria promovido exasperação desproporcional da reprimenda, ao elevar a pena inicial de 1 ano para 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão com fundamento em apenas uma circunstância judicial desfavorável, consistente nas consequências do crime. Alega, nesse ponto, que, embora a expressividade do prejuízo possa, em tese, justificar a valoração negativa das consequências do crime, a adoção de fração superior ao parâmetro usual de 1/6 por circunstância judicial desfavorável exigiria fundamentação concreta, idônea e individualizada, capaz de demonstrar a excepcional gravidade da hipótese, o que, a seu ver, não teria ocorrido.

Em outro tópico, a apelante pleiteia o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça e a consequente isenção da exigibilidade das custas processuais, ao argumento de que é pessoa hipossuficiente e foi assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso durante a persecução penal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja readequada a pena-base e reconhecido o direito à gratuidade da justiça, com isenção do pagamento das custas processuais.

Em suas contrarrazões recursais (Id. 359615880), o
parquet
pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando, quanto à dosimetria, que a valoração negativa das consequências do crime foi devidamente fundamentada e que a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Quanto às custas, aduziu que a condenação decorre de imposição legal prevista no artigo 804 do Código de Processo Penal, cabendo ao Juízo da Execução Penal eventual análise acerca da hipossuficiência econômica da sentenciada.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação criminal. Apropriação indébita qualificada (art. 168, § 1º, III, do Código Penal). Dosimetria. Irresignação defensiva. Pleito de redução da pena-base ao mínio legal e isençao das custas processuais – Improcedência - Pena-base acima do mínimo legal fundamentada nas consequências do crime, ante o expressivo prejuízo causado. Fundamentação idônea e proporcional. Ausência de critério matemático obrigatório. Gratuidade da justiça. Análise a cargo do juízo da execução. Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 370471877).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
Jenifer Rodrigues de Souza
foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 21 dias-multa, com a convolação da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Tendo em vista que, no presente apelo, não se discute a materialidade ou a autoria delitiva, passo, desde logo, à análise da pretensão defensiva concernente à dosimetria da pena e à invocada isenção do pagamento das custas processuais.

Como se extrai da sentença, na primeira fase da dosimetria, a pena-base da apelante foi majorada em 4 meses e 15 dias, em razão da valoração negativa das consequências do crime, nos seguintes termos:

“Consequências do crime: a expressividade do montante apropriado constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena basilar (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.860.727/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8/6/2021)”
(Id. 359615874, p. 7).

Não há reparo a ser promovido.

De fato, o valor apropriado extrapola o desdobramento ordinário do tipo penal e evidencia maior repercussão patrimonial da conduta, justificando maior censura na primeira fase da dosimetria.

No caso, a condenação remanescente refere-se ao primeiro fato descrito na denúncia, em que se apurou a apropriação de R$ 17.182,64, quantia que, evidentemente, não pode ser tida como irrelevante ou ínsita a toda e qualquer prática de apropriação indébita, ainda que ressarcido o prejuízo posteriormente.

O fato de ter sido reconhecido o arrependimento posterior, com aplicação da respectiva fração redutora na terceira fase, não neutraliza, por si só, a possibilidade de valoração negativa das consequências do delito na primeira etapa. A recomposição do dano foi juridicamente considerada no momento próprio da dosimetria, sem que isso impeça a constatação de que, no plano das consequências, o montante apropriado revelou repercussão patrimonial superior à ordinariamente esperada para o tipo penal.

No que diz respeito especificamente à insurgência defensiva concernente ao
quantum
de aumento, também não assiste razão à apelante.

Como se sabe, a legislação penal não estabelece critério aritmético rígido e obrigatório para o incremento da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. A individualização da pena, nessa etapa, submete-se ao prudente arbítrio judicial, desde que a exasperação esteja amparada em fundamentação concreta, seja proporcional à intensidade do desvalor reconhecido e observe os vetores da razoabilidade, da necessidade e da suficiência da reprovação penal.

Em alguns precedentes, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a fração de 1/6 sobre a pena mínima como parâmetro prudencial para a exasperação da pena-base por circunstância judicial desfavorável, especialmente na ausência de fundamentação concreta que autorize incremento superior. Nesse sentido:

“(...) O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(Superior Tribunal de Justiça – Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 762047/SP – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgado em 23.8.2022 – DJe 26.8.2022).

Todavia, o próprio Superior Tribunal de Justiça ressalta que não há critério matemático impositivo na primeira fase da dosimetria, cabendo às instâncias ordinárias, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, eleger critério proporcional e devidamente fundamentado, sujeito apenas ao controle de legalidade e razoabilidade.

Nessa linha, já se decidiu que
“não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”
(STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 603.620/MS, Sexta Turma, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 9.10.2020).

Aliás, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca também consignou que a doutrina e a jurisprudência admitem dois critérios de incremento da pena-base por circunstância judicial negativamente valorada, quais sejam, o acréscimo de 1/6 sobre a pena mínima ou o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal:

“(...) Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (...)”
(STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.115.624/RS, Quinta Turma, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgado em 23.8.2022).

O mesmo entendimento foi explicitado pelo Ministro Ribeiro Dantas, ao assentar que:

“(...) 2. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.” (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.”
(STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.996.583/RN, Quinta Turma, Relator: Ministro Ribeiro Dantas – julgado em 16.8.2022 – DJe 22.8.2022).

No mesmo sentido:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado. 2. “Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente” (AgRg no AREsp n. 2.063.942/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/6/2022). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.073.621/DF, Quinta Turma, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 16.8.2022, DJe 22.8.2022).

Portanto, o entendimento a ser extraído da jurisprudência é que inexiste critério matemático absoluto, obrigatório e invariável para o incremento da pena-base. A fração de 1/6 sobre a pena mínima e a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima constituem parâmetros admitidos, cabendo ao julgador, diante das peculiaridades do caso concreto, adotar aquele que melhor atenda à individualização da pena, desde que respeitados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e fundamentação idônea.

Feitas essas considerações, observa-se que, no caso concreto, a pena-base foi majorada em apenas 4 meses e 15 dias, montante correspondente à fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente cominadas ao crime previsto no artigo 168 do Código Penal, de modo que não se verifica qualquer desproporcionalidade ou excesso.

Com efeito, o crime de apropriação indébita, em seu preceito secundário básico, possui pena abstrata de 1 a 4 anos de reclusão.

O intervalo entre o mínimo e o máximo legal corresponde, portanto, a 3 anos, ou 36 meses. Dividido esse intervalo por 8, obtém-se o acréscimo de 4 meses e 15 dias para cada circunstância judicial negativamente valorada. Foi exatamente esse o critério adotado pelo Juízo de origem, que fixou a pena-base em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em razão de uma única vetorial desfavorável.

Assim, a elevação da reprimenda não foi arbitrária nem destituída de base concreta. Ao contrário, decorreu da valoração negativa das consequências concretamente identificadas, apoiada no expressivo montante apropriado e quantificada por critério admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por consequência, não há falar em redução da pena-base para 1 ano e 2 meses de reclusão, como pretende a defesa, pois o critério utilizado na origem não se revela ilegal, desarrazoado ou desproporcional.

Mantida a pena-base, e inexistindo insurgência específica apta a alterar as demais etapas da dosimetria, preserva-se a reprimenda definitiva fixada na sentença.

Por fim, quanto ao pedido de afastamento do pagamento das custas processuais, a pretensão também não comporta acolhimento.

Exaustivamente se sabe que, nos processos criminais, quando vencido o réu, a condenação ao pagamento das custas decorre de imposição legal, sem prejuízo de posterior análise da exigibilidade, a depender da situação econômica do condenado no momento próprio.

É o que dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.”

A assistência pela Defensoria Pública, por si só, não conduz à automática isenção da condenação ao pagamento das custas processuais. O que se admite, quando demonstrada a hipossuficiência, é a suspensão da exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, a condenação ao pagamento das custas não se confunde com a exigibilidade imediata da verba. A primeira decorre da sucumbência penal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal; a segunda deve ser examinada oportunamente, no momento da execução, quando será possível aferir, de modo concreto e atual, a condição financeira da apenada.

No caso, a própria sentença consignou que eventual pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal, com a observação de que a concessão do benefício não exclui a condenação em custas, mas apenas suspende a exigibilidade pelo prazo legal.

Desse modo, não há ilegalidade na condenação da apelante ao pagamento das custas processuais, cabendo ao Juízo da Execução Penal examinar eventual suspensão da exigibilidade, à vista da situação econômica concreta da sentenciada.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Não há falar em concessão de isenção das custas processuais ou de suspensão, em sede de apelação, pois, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o artigo 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas, podendo, contudo, ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, conforme disposto no artigo 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015, cuja competência para a análise da questão recai ao Juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença.”
(TJ/MT, Ap. Crim. 0000361-16.2015.8.11.0032, 2ª CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 21.5.2024).

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Jenifer Rodrigues de Souza
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026